Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731157-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO APELADO: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 87994093 da origem) interposta por PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO em face de GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES, ante a sentença (ID 83167198de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiros ajuizada pelo Apelada, julgou procedente os pedidos. Sob petição ID 25535531, a parte Apelante informa sobre a dependência do processo da origem (Embargos de Terceiros) ao processo de no 0722559-08.2018.8.07.0001 (ação de execução de título extrajudicial). Além disso, que o outro processo já possui um Agravo de Instrumento (processo no 0702043-62.2021.8.07.0000) ainda em trâmite, com a relatoria do Desembargador Alfeu Machado. Assim, requereu a distribuição do presente processo ao Desembargador acima mencionado, alegando prevenção. É o relato do necessário. Decido. Assiste razão à parte Apelante. Vislumbro, tanto na petição inicial (ID 73119918 da origem) quanto no sistema, a informação de que o processo da origem está associado por dependência à ação de execução no 0722559-08.2018.8.07.0001. E este processo possui agravo ainda em trâmite na 6a Turma Cível, com relatoria do Desembargador Alfeu Machado. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exmo. Desembargador Relator em relação ao recurso anterior, de acordo com o disposto no artigo 81, §1o do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador Alfeu Machado ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021 16:55:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador